Tribunal: STF
Processo: Rcl 78447
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010277-10.2020.5.03.0182, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



     i) O Sr. RAFAEL é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduado em Administração de Empresas e candidato a vereador de Belo Horizonte) e expressiva condição financeira (faturamento médio superior a R$ 10 mil). Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, a média mensal seria de R$ 13.997,64.); 



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; 



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e 



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento (doc. 1, p. 2 – grifos no original).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] 13. No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, forneceu ao Sr. RAFAEL a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado [...].



    14. Durante praticamente 6 meses, o beneficiário da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 



    15. Finalmente, em novembro de 2015, o Sr. RAFAEL, por meio de sua empresa BLESSED CATIZANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 



    16. No referido contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto o Sr. RAFAEL assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada.



    17. Em abril de 2016, o beneficiário teve ciência do novo modelo de franquia da PRUDENTIAL, recebendo a nova Circular de Oferta de Franquia. Nesse sentido, assinou, em maio de 2016, novo contrato, com a adesão a todas as taxas iniciais de franquia. 



    18. Ou seja, o Sr. RAFAEL não somente aderiu ao sistema de franquias da PRUDENTIAL uma, como o fez em duas oportunidades. 



    [...]



    23. A PRUDENTIAL afirma que tal medida foi adotada oportunistamente, porque o ex-franqueado se beneficiou de inúmeras vantagens comparativas do ponto de vista comercial e tributário durante toda a relação contratual, em razão da condição legal específica sob a qual firmou o liame com a empresa franqueadora. 



    24. Não fosse isso suficiente, o Sr. RAFAEL se apresenta como gestor experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos (doc. 1, pp. 4-6).



    Argumenta que:



    [...] 29. Por fim, a PRUDENTIAL repisou que em menos de 5 anos integrando o seu sistema de franquias, a empresa do Sr. RAFAEL faturou o valor total de R$597.948,91, que corresponde a uma média mensal de R$ 10.490,33. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA - no Brasil, a média mensal seria de R$ 13.997,64. 



    30. Se ele fosse de fato um empregado assalariado em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006 . Ou seja, para faturar os R$ 597.948,91 que ele alcançou em menos de 5 anos, seria necessário trabalhar como empregado assalariado por 17 anos (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 (doc. 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 entendeu, em preliminar, ser a Justiça do Trabalho competente para analisar o feito e negou provimento quanto ao mérito da questão. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    CONTRATO DE FRANQUIA. INVALIDADE. VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. Nos termos da Lei n. 8.955/94, aplicável à época dos fatos sob exame, a relação havida entre franqueador e franqueado no contrato de franquia empresarial não caracteriza vínculo empregatício. Desrespeitados, contudo, os requisitos legais atinentes ao contrato de franquia e comprovado que houve desvirtuação na celebração da referida modalidade contratual, com presença dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, torna-se imperioso reconhecer o vínculo empregatício, em atenção ao princípio da primazia da realidade (doc. 4, p. 2).



    Destaco trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] O reclamante postulou, na inicial, o reconhecimento do vínculo empregatício e direitos daí decorrentes, alegando, em suma, que foi contratado como corretor de seguros ("Life Planner") e, como tal, atuou mediante fraudulento contrato de franquia, apesar de presentes os requisitos da relação de emprego previstos na CLT. 



     Em sua defesa, a reclamada negou o vínculo de emprego pretendido e defendeu a legitimidade do contrato de natureza civil firmado com o reclamante, alegando a prestação de serviços na condição de corretor de seguros franqueado devidamente inscrito na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tendo atuado como pessoa jurídica, por meio da empresa constituída, e que o vínculo mantido entre as partes sempre foi de natureza comercial, com suporte na Lei n. 8.955/94. 



    Para fazer prova da sua tese, trouxe aos autos a "Declaração de Recebimento de Circular de Oferta de Franquia" (ID. f305352), a "Circular de Oferta de Franquia" (ID. 3790344) o "Instrumento Particular de Pré-Contrato de Franquia" (ID. 27cae8f) e o "Instrumento Particular de Contrato de Franquia" celebrado com a pessoa jurídica constituída pelo autor (ID. 23cde1d). 



    A legislação trabalhista estabelece que empregado é aquele que presta serviços para outrem, de forma pessoal e mediante a conjugação dos pressupostos inscritos nos artigos 2º e 3º da CLT, transferindo sua força de trabalho para o empregador que a dirige. 



    E, como cediço, são requisitos da relação jurídica empregatícia, de acordo com a norma de regência, a prestação de trabalho habitual por pessoa física, com onerosidade, pessoalidade e sob subordinação ao tomador dos serviços. Ausente qualquer deles, ainda que estejam presentes os demais, a relação jurídica há de ser considerada outra, não a de emprego protegida pelo diploma consolidado. 



    No caso dos autos, a reclamada reconheceu a prestação de serviços, alegando, todavia, que mantinha com a parte relação de natureza comercial. 



    Admitida a prestação de serviços, inverte-se o ônus da prova, recaindo sobre a reclamada o encargo probatório (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou a contento.



    Com efeito, a reclamada alega que a relação estabelecida entre as partes era de contrato de franquia empresarial, regida então pela Lei n. 8.955/94, vigente à época dos fatos, considerando que o período de prestação de serviços se deu de 2015 a 2020.



    [...] Portanto, respeitados todos os requisitos do contrato de franquia, não se caracteriza o vínculo de emprego entre franqueador e franqueado, por força de disposição legal. Contudo, por óbvio, em atenção ao princípio da primazia da realidade, comprovado que houve desvirtuação na celebração da referida modalidade contratual, com efetiva presença dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, supra mencionados, imperioso reconhecer o vínculo empregatício, tal como se dá no caso vertente. 



    A diferenciação essencial entre a relação de emprego e o contrato de franquia empresarial reside na caracterização da subordinação jurídica, vez que neste último os serviços devem ser prestados com ampla autonomia. 



    No presente caso, não obstante o autor tenha participado do programa de viabilidade do negócio ofertado pela franqueadora (ID. 3790344), quando lhe foi apresentado o modelo de negócios e, após formalizado o contrato de franquia (ID. 23cde1d), a análise das demais provas do feito revela que o referido contrato foi celebrado em fraude à legislação trabalhista.



    [...] Infere-se dos depoimentos acima transcritos que o franqueado era subordinado ao gerente comercial da reclamada, que controlava o cumprimento da agenda; possuía metas a serem cumpridas; utilizava-se de estrutura permanente disponibilizada na agência vinculada à reclamada, onde ocorriam reuniões habituais, havendo ainda acompanhamento para realização das atividades. 



    Por outro lado, o depoimento da segunda testemunha ouvida a rogo da reclamada, Ludmila de Cássia Duarte Pereira, não inspira credibilidade como meio de prova, pois as informações prestadas por ela, além de serem contrárias ao depoimento da testemunha ouvida a pedido do reclamante e até mesmo da primeira testemunha ouvida pela reclamada, também destoam da prova documental dos autos. 



    Com efeito, as cópias dos e-mails, relatórios e demais documentos coligidos aos autos (ID. 04370f5 e seguintes) corroboram a tese inicial e o depoimento da testemunha Lidiane Alves Araújo, denotando cobrança veemente da empresa perante os franqueados, em constante exigência de alcance de resultados, por meio de envio de relatórios de cumprimento de visitas e fechamento de contratos. 



    Neste cenário, forçoso concluir que o conjunto probatório evidencia que a cobrança de resultados pela reclamada ia além da mera supervisão e orientação dos serviços, na forma autorizada no art. 3º, XII, da Lei n. 8.955/94, afastando a autonomia dos corretores de seguro.



    [...] Assim, encontram-se presentes todos os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, sendo incontroversa a habitualidade, e restando comprovado a pessoalidade (visto que o autor não podia se fazer substituir), a onerosidade, bem como a subordinação (pela gerência da reclamada na prestação de serviços). 



    O fato de a contratação ter sido realizada por intermédio de pessoa jurídica constituída pelo reclamante, e com inscrição na SUSEP, não é óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício, visto que a prova dos autos revelou que tais requisitos eram impostos pela reclamada para efetivação da contratação, não podendo a empregadora valer-se de sua própria torpeza, ao obrigar o empregado a constituir pessoa jurídica, em nítida pejotização, para depois esquivar-se do cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Igualmente, o disposto na Lei n. 4.594/64, que regula a profissão de corretor de seguros e veda em seu art. 17, "b", que estes sejam empregados das empresas de seguro, também não socorre à reclamada, pois a vedação legal foi instituída com o objetivo de garantir que o profissional atue sempre em melhor interesse do cliente, estando livre para buscar no mercado securitário a proposta mais adequada à demanda deste. Porém, no caso em tela, em que havia evidente violação da autonomia do corretor, que na prática só poderia ofertar produtos da ré de forma exclusiva, não se caracteriza a figura do corretor autônomo, sendo a autora verdadeira empregado da reclamada. 



    Assim, o contrato civil ajustado entre as partes é nulo de pleno direito, impondo-se o reconhecimento do vínculo de emprego, tal como decidido na sentença.



    [...] Por fim, não é o caso de incidência do Tema 725 do e. STF, pois não se discute aqui contrato de terceirização, mas contrato de franquia celebrado entre as partes em fraude à legislação trabalhista, com consequente incidência do art. 9º da CLT. 



    Nego provimento (doc. 4, pp. 8-13 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado consta que o beneficiário assinou contrato de franquia e constituiu empresa própria (doc. 4). Ademais, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e o beneficiário, titular de uma pessoa jurídica. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator